Tribunal: TJBA
Processo: 8004182-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004182-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA FERREIRA ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO DA RECIPROCIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, determinando a rescisão do contrato, a restituição do valor de R$ 100,00 e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível a majoração da indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; (ii) se há sucumbência recíproca quando a condenação por danos morais ocorre em valor inferior ao pleiteado na inicial; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser majorados quando o valor resultante da aplicação do percentual sobre a condenação mostra-se irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A teoria do desvio produtivo do consumidor reconhece que o tempo despendido pelo consumidor para reparar falhas do fornecedor constitui prejuízo existencial e extrapatrimonial indenizável, pois o tempo é recurso limitado e intransferível, configurando dano existencial quando há recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema administrativamente.
4 - A ineficiência da fornecedora em processar tempestivamente o pedido de cancelamento dentro do prazo de arrependimento, obrigando a consumidora a múltiplas tentativas de solução administrativa, configura "via-crúcis administrativa" que justifica a majoração da verba indenizatória para R$ 8.000,00.
5 - A condenação em montante indenizatório inferior ao pleiteado na exordial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, devendo a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recair integralmente sobre a parte ré.
6 - A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação mostra-se adequada para remunerar condignamente o profissional, considerando a natureza da causa, o zelo demonstrado e o tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento parcial para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00, afastar a sucumbência recíproca e arbitrar os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004182-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VANESSA FERREIRA ALVES RIBEIRO e como apelada TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.